Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-64.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001798-64.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CIPRIANO SANTANA - CPF: 047.367.551-05 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERBERTH HENRIQUE HARABARA ANDRADE SOARES (VÍTIMA), JOSE CIPRIANO SANTANA - CPF: 047.367.551-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO II E IV, DO CP) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – TESTEMUNHA INDIRETA (OUVIR DIZER) – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
(Artigo 414 do Código de Processo Penal).

O testemunho indireto do “ouvir dizer”, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, é incapaz de configurar indicio suficiente de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001798-64.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO e JOSÉ CIPRIANO SANTANA
foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática do fato delituoso que se segue, Id. 75272989, p. 01:

“No dia 19 de março de 2012, por volta das 02h30 min, em uma quitinete em construção localizada à Rua Samambaia, bairro Jardim Imperial, nesta capital, os denunciados ITAMAR e JOSÉ CIPRIANO, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, desferiram golpes de arma branca - faca (não apreendida) contra a vítima Herbert Henrique Harabara Andrade Soares, ocasionando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente dá sua morte, de acordo com laudo de necropsia de fls. 31-38.

Revelou os autos de a vítima era usuária de substância entorpecente, e que teria saído de sua residência no dia anterior para receber o salário da semana, e não mais retornou.

Na data dos fatos, a vítima e os denunciados ITAMAR e JOSÉ se deslocaram até a quitinete em obras para consumir drogas. Em determinado momento, após o entorpecente ter acabado, como os denunciados eram sabedores de que a ofendida havia recebido dinheiro proveniente de seu trabalho naquele dia, exigiram que ela comprasse mais droga.

Como a vítima se negou, os denunciados, já de posse de uma arma branca - faca, não lhe dando qualquer chance de se defender realmente, desferiram golpes atingindo-a na região supraclavicular direita/esquerda, região carotídea e na mão direita.

A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. De acordo com o laudo de necropsia acostado às fls. 31-38, a morte da vítima ocorreu por Choque Hipovolêmico, produzido por instrumento perfurocortante.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que os denunciados, em número superior, agrediram a vítima de maneira repentina e inesperada, colhendo-a de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo fútil, pois os denunciados mataram a vítima pelo fato desta não querer adquirir mais drogas, o que demonstra a desproporção entre a motivação e o crime praticado”.

Os réus não foram localizados para citação, sendo o processo suspenso nos termos do artigo 366,
caput
, do Código de Processo Penal, Id.
75272989, p. 167.

A suspensão do processo foi revogada somente quanto ao acusado Itamar Silvestre Sobrinho, ante o cumprimento de sua prisão preventiva, 75272989, p. 199.

Em decisão de Id.
75272990, p. 78
, o juízo singular da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pronunciou o acusado ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO pelo cometimento do delito previsto no art.
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais de Id.
75272990, p. 93
, a Defensoria Pública requer, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No mérito, pleiteia a impronúncia do recorrente por entender que inexistem provas conclusivas acerca de sua participação no delito imputado a ele, uma vez que as provas de autoria constantes nos autos são frágeis para embasar uma decisão de pronúncia.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras descritas na exordial acusatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público, Id.
75272990, p. 114
, postula o desprovimento do recurso defensivo.

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão, Id.
75272990, p. 122.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, Id. 76460472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No mérito, pleiteia a impronúncia do recorrente por entender que inexistem provas conclusivas acerca de sua participação no delito imputado a ele, ou o afastamento das qualificadoras descritas na exordial acusatória.

O caso é de impronúncia.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por outro lado, o artigo 414 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

In casu
, dúvida não há quanto à materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência Id. 75272989, p. 09, pela certidão de óbito de Id. 75272989, p. 21, bem como pelo laudo de necropsia Id. 75272989, p. 35.

Lado outro, não há indícios suficientes a apontar o recorrente como autor do delito.

Em relação à autoria, o recorrente ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO, também conhecido como “Cearazinho”, tanto na fase inquisitiva (Id. 75272989, p. 56), quanto em Juízo, negou a participação no delito, alegando que nunca esteve no local dos fatos, pois não usava entorpecentes há dois anos e que, antes de parar costumava frequentar outro local.

Declarou que conhecia a vítima do “fumódromo do Maurício”, bem como que, no dia dos fatos estava em casa e só tomou conhecimento da morte de Herberth na manhã seguinte através do corréu Cipriano.

Ainda, ao ser questionado, afirmou que teria chegado à residência às 21 horas e Cipriano teria chegado logo depois e que ele teria mencionado que estava na casa de uma amiga chamada Stefanne.

Por sua vez, a testemunha Steffane, na fase policial (Id. 75272989, p. 75, negou que Cipriano estaria na sua residência, bem como, declarou que teria escutado que Itamar e Cipriano seriam os autores do delito.

A testemunha Demilda Fátima Harabara Soares, genitora da vítima, perante a autoridade policial, Id. 75272989, p. 19, bem como em Juízo, declarou que
“colegas da vítima foram à residência da declarante revoltados com a morte da vítima; Que eles disseram que ouviram comentários que pessoas em volta do local teriam escutado barulho de luta e pedido de socorro e ainda viram dois indivíduos conhecidos por CEARAZINHO e CIPRIANO deixando o local onde ocorreu o fato (...)
”.

Do mesmo modo, o genitor da vítima, Hemerson Rodrigues Barbosa, relatou que
“o que eu fiquei sabendo, que os outros usuários, que a 'gente conversa lá, a gente trabalha na área da segurança então -a gente tem uma certa desenvoltura com isso né, uma certa malícia, então em conversa com um e com outro surgiu o nome do Itamar aqui, e do Cipriano que é o outro envolvido”
. (Depoimento prestado em Juízo extraído da sentença condenatória)

Por fim, foram juntados nos autos depoimentos anônimos afirmando que os acusados seriam os autores do delito (Id. 75272989, p. 22, p. 31 e p. 38).

Note-se, que as testemunhas afirmaram que o recorrente e o corréu teriam cometido o crime, contudo, nenhuma delas teria presenciado o crime.

Na hipótese dos autos, o único indicio a incriminar os imputados seria em declaração de
“comentários de que eu ouvir dizer”
, visto que, nenhum deles estava presente no momento do crime.

Por essas razões compartilho do entendimento de que não se pode confundir o
“in dubio pro societate”
com o “havendo dúvidas acerca dos indícios de autoria”, e pronunciar pessoas no “ouvir dizer”

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E EM TESTEMUNHA DE "OUVIR DIZER". AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular."
(REsp n. 1674198/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017, grifei). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1838513/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) ”grifei.

Cabe salientar que, conforme nos ensina o ilustre doutrinador Renato Brasileiro:
“No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, ‘não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe contou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta’.
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: Volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. Ed. Ver., 1952 p.)

Ademais, o princípio do
“in dubio pro societate”
, apesar de não exigir certeza, exige-se um mínimo de indícios de autoria ou da participação do agente no fato delituoso, a fim de se evitar que alguém seja exposto de maneira temerária a um julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dessa forma, não evidenciado os indícios suficientes de autoria, não há como submeter o recorrente a julgamento pelo Conselho do Tribunal do Júri, em depoimento de testemunha indireta que “ouviu dizer”.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
, para despronunciar
ITAMAR SILVESTRE SOBRINHO
, da imputação do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II E IV, do Código Penal, nos termos do artigo 414, caput, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do mesmo artigo, que preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, se houver prova nova, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021